Tribunal: STF
Processo: ARE 1395138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Contravenção de perturbação da tranquilidade. Art. 65 do Decreto-lei 3.688/1941. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência da Súmula 287/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.